Tribunal: STF
Processo: HC 184944
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECLASSIFICAÇÃO DO DELITO E COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES. REEXAME DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Felix de Paula e outros, em benefício de Márcio Anderson Damasceno, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática pela qual não se conheceu do Habeas Corpus n. 561.327/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido a prisão posteriormente convertida em preventiva pela prática de tráfico de entorpecente e porte ilegal de arma de fogo (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 14 da Lei n. 10.826/2003), quando surpreendido com uma arma carregada e na guarda de 35,85 gramas de maconha e 49,84 gramas de cocaína, além de dinheiro em espécie.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, tendo sido denegada a ordem em acórdão com a seguinte ementa:
    “"Habeas Corpus com podido liminar - Tráfico de Drogas Pretensão de revogação da prisão preventiva ou de substituição por prisão domiciliar - Alegação de insuficiência da fundamentação da decisão que converteu a prisão em preventiva e de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, além da possibilidade de substituição por prisão domiciliar –Decisão que decretou a prisão cautelar do paciente bem fundamentada, entendendo presentes os pressupostos da prisão preventiva - Crime que. por sua natureza, gravidade e violência, demonstra a personalidade deturpada do paciente,justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código dc Processo Penal - Presentes os pressupostos da prisão preventiva - Substituição por prisão domiciliar - Impossibilidade - A redação do art. 31S. III, da lei penal adjetiva prevê a possibilidade de conversão da prisão cm domiciliar quando demonstrada a imprescindibilidade para os cuidados da prole - Lei exige a produção de prova idônea do preenchimento dos requisitos da prisão domiciliar - Paciente que não demonstrou ser imprescindível ao cuidado dos filhos – Ordem denegada". 
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 561.327/SP, no Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão monocrática não conhecendo da impetração foi mantida pela Quinta Turma, no julgamento do agravo regimental interposto. Extrai-se da ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO DEMONSTRADA IMPRESCINDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - "A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal" (HC n. 363.791/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/9/2016). 
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP. 
    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos para a garantia da ordem pública, seja pela quantidade de substância entorpecente apreendida em poder do Agravante, consistente em (35,85 gramas de maconha e 49,84 gramas de cocaína), conforme laudo às fls. 85-90, além da apreensão de "um revólver, calibre 38. marca Taurus", circunstâncias a indicar um maior desvalor da conduta, seja em razão da contumácia delitiva do agente, vez que, conforme se dessume de sua ficha criminal, ele possui outras passagens criminais, tendo, inclusive, o magistrado primevo relatado que "já foi condenado pela prática de outros crimes", circunstância que justifica a imposição da medida extrema ao ora Agravante em virtude do fundado receio de reiteração delitiva consubstanciado em sua habitualidade em condutas tidas por delituosas . 
    IV - Quanto à possibilidade de colocação do ora Agravante em prisão domiciliar, eis que ele é "pai de 05 (cinco) crianças menores de 12 (doze) anos de idade incompletos", verifico que, conforme restou consignado no v. acórdão", ele não demonstrou ser imprescindível aos cuidados dos infantes, bem como que também não restou evidenciado que seria o único responsável pela prole. 
    V - A presença de circunstâncias pessoais s, tais como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. 
    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido“ (grifos no original).
    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na ausência de fundamentação válida da prisão preventiva alegando “que o paciente presta serviços autônomos como comerciante, possuindo uma casa de pipas no bairro onde reside, que, diante da inegável informalidade, somente pode ter a sua comprovação na oportunidade da audiência de Instrução”, não havendo “indícios suficientes da sua autoria em mencionados crimes, sendo a prisão preventiva embasada em presunções alheias à realidade fática”.
    Afirmam que “é viciado em entorpecentes, e, que, as pouquíssimas gramas de drogas ilícitas apreendidas teriam como destinação única o seu próprio consumo individual. Além disso, esclareceu aos policiais que a arma apreendida consigo tinha como destinação a sua proteção pessoal, pois foi baleado recentemente e não sabe quem foi o autor . 
    Sustentam ser “pai de 05 (cinco) filhos, como dito em sede de interrogatório na fase policial, sendo que uma possui dois anos de idade, de nome Valentina Viana Damaceno, possui deficiência no olho e não anda, sendo que reside nesta cidade com os primos do interrogado. Quanto aos demais filhos, dois deles residem com o interrogado, sendo que um possui 1 ano e 3 meses de idade, e o outro 2 anos e seis meses. Os outros dois residem com a genitora deles nesta cidade, sendo que um possui 13 anos de idade e o outro 1 anos e dois meses “.
    Argumentam que, “ao analisarmos a personalidade do agente e sua conduta social, verifica-se que não há qualquer perigo gerado pelo estado de sua liberdade, haja vista que nunca se envolveu em qualquer outro problema”, o que afastaria a aplicação do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Asseveram que “não há qualquer elemento probatório que coadune com a injusta acusação, sendo direito de o Paciente responder à eventual processo criminal em liberdade“. 
    Invocam a possibilidade de aplicação de “medida diversa da prisão, sendo estas suficientes para a garantia da ordem pública e da instrução criminal”. 
    6. Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) , requer se digne Vossa Excelência de conceder medida liminar inaudita altera pars para concessão da liberdade provisória ao paciente MARCIO ANDERSON DAMASCENO até o julgamento do mérito, por ser cidadão inocente, trabalhador e por ter a fundamentação do D. Juízo de primeiro grau conteúdo abstrato, não elencando qualquer necessidade da prisão preventiva se não a intangível fundamentação da garantia da ordem pública ante a gravidade abstrata do delito, ato coator perpetrado pelo i.juízo a quo. 
    76. Subsidiariamente, a ordem deve ser concedida de ofício para afastar a ilegalidade, o ato coator que denegou o pedido de prisão domiciliar do paciente com fundamento no artigo 318, inciso V, do CPP, como medida da mais lídima justiça! 
    77. Caso Vossa Excelência julgue necessário, requer o Paciente a expedição de ofício, a fim de que o MM. Juiz a quo preste as informações de estilo e, após o recebimento destas e do respeitável parecer da douta Procuradoria de Justiça, conceda este Egrégio Tribunal a ordem de HABEAS CORPUS definitiva, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência, expedindo-se, consequentemente o competente e necessário Alvará de Soltura em favor do Paciente MARCIO ANDERSON DAMASCENO”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante com uma arma carregada e na guarda de 35,85 gramas de maconha e 49,84 gramas de cocaína, além de dinheiro em espécie. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com os seguintes fundamentos:
    "O flagrante encontra-se formal e materialmente em ordem. Durante a abordagem envolvendo o autuado, foram apreendidos 21 "eppendorfs" de cocaína, além de outras duas porções da mesma droga, com peso total de 49.84 gramas, uma porção de maconha, pesando 35.85 gramas. RS 61.00. além de um revólver, calibre 38. marca Taurus. além de sete cartuchos do mesmo calibre. Tais circunstâncias demonstram, em sede de cognição sumária, que o autuado está envolvido com a prática do tráfico de entorpecentes. Os policiais que atenderam a ocorrência deram detalhes da conduta delituosa do autuado. A acusação que pesa esse e grave, de crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo , que trazem efeitos nefastos para a sociedade, na medida em que incentivam a criminalidade e destroem a base desta que é a família. Ademais, consta que ele já foi condenado pela prática de outros crimes, sendo que isto não foi suficiente para afastá-lo das práticas delitivas, razão pela qual a garantia da ordem pública reclama a manutenção de sua custódia cautelar. Nada obstante a Lei 11.464/07 permita eventual concessão de liberdade provisória, neste momento processual, parece prematura decisão nesse sentido”.
    9. Ao manter a segregação cautelar, no acórdão impugnado, do Superior Tribunal de Justiça, se assentou:
    “Da leitura do trecho acima colacionado, pois, tenho que, embora sucinto, o r. decisum encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, seja pela quantidade de substância entorpecente apreendida em poder do paciente, consistente em (35,85 gramas de maconha e 49,84 gramas de cocaína), conforme laudo às fls. 85-90, além da apreensão de "um revólver, calibre 38. marca Taurus", circunstâncias a indicar um maior desvalor da conduta, seja em razão da contumácia delitiva do agente, vez que, conforme se dessume de sua ficha criminal, às fls. 96-108, ele possui outras passagens criminais, tendo, inclusive, o magistrado primevo relatado que "já foi condenado pela prática de outros crimes", circunstância que justifica a imposição da medida extrema ao ora Paciente em virtude do fundado receio de reiteração delitiva consubstanciado em sua habitualidade em condutas tidas por delituosas. (…)
    Lado outro, no que concerne à possibilidade de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, no ponto em que alega a Defesa que: "[...]o paciente é pai de 05 (cinco) crianças menores de 12 (doze) anos de idade incompletos[...]", tenho que o pleito não merecer prosperar. 
    No caso, eis as razões do indeferimento na eg. Corte de origem, verbis: 
    "[...]O mencionado dispositivo prevê que é possível a conversão da prisão preventiva em domiciliar na hipótese em que a pessoa presa seja "imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência ". 
    Leia-se, ainda, que o parágrafo único do mencionado artigo, que prevê, claramente, que "o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos " no dispositivo. 
    E, no caso dos autos, não foi trazida prova da imprescindibilidade dos cuidados do paciente para com sua prole, o que seria de rigor. Os impetrantes se contentaram em juntar apenas a cópia das certidões de nascimento dos filhos do paciente. 
    Destarte, não há prova idônea da imprescindibilidade do paciente ao filho, de modo que não preenche os requisitos trazidos pelo art. 318, III. do Código de Processo Penal, sendo de rigor a manutenção de sua prisão preventiva" (fl. 136). 
    Depreende-se, assim, que, embora o paciente seja pai de 5 crianças, não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, não atendendo, portanto, à exigência legal. (…)
    Acrescente-se, ainda que a inversão do que restou decidido pelas instâncias ordinárias quanto à ausência de prova convincente da imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos menores demandaria, impreterivelmente, revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus. 
    Por último, importa asseverar que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”. 
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decisão pela qual decretada da prisão preventiva do paciente e negativa de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVATRÁFICO DE DROGAS FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade” (HC n. 156.601, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.5.2019). 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2.Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017). 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017). 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. 1. Compete ao Relator o julgamento de pedidos contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. Admite-se a custódia preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública e quando houver risco concreto de reiteração delitiva. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pela sentença condenatória com fundamento na gravidade concreta do delito e na reincidência dos agravantes. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento" (RHC n. 122.647-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15.9.2014). 
    11. No acórdão impugnado se assentou que a reclassificação do crime atribuído ao acusado e o entendimento diverso das instâncias antecedentes quanto à não demonstração da imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos menores (três dos quais reconhecidamente sequer com ele habitam) demandariam reexame do conjunto probatório dos autos, o que é inviável em habeas corpus. 
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora